Tribunal: TJSP
Processo: 2109380-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença (ação monitória). Suposta nulidade da citação do agravante. Citação postal recebida por terceiro. Jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a validade da citação postal, quando não aplicáveis os §§ 2o ou 4o do art. 248 do CPC, pressupõe o recebimento pelo próprio citando. Existência de divergência jurisprudencial

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença (ação monitória). Suposta nulidade da citação do agravante. Citação postal recebida por terceiro. Jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a validade da citação postal, quando não aplicáveis os §§ 2o ou 4o do art. 248 do CPC, pressupõe o recebimento pelo próprio citando. Existência de divergência jurisprudencial quanto à particular hipótese de recebimento da missiva por parente próximo do citando. Peculiaridade que impõe que o citando, a despeito de não ter recebido a carta citatória em mãos, demonstre que não residia no local à data de sua realização. Agravante que demonstra que residia em Manaus/AM quando da entrega de sua citação em Jundiaí/SP. Nulidade evidenciada. Atos processuais desconstituídos, devolvendo-se o prazo para a oferta de embargos monitórios. Recurso provido.